Tribunal: TJSP
Processo: 1500060-19.2018.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000121614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500060-19.2018.8.26.0631, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
DIEGO FELIPE LIMA DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento para absolver o apelante do delito previsto no art. 12 da Lei de
Armas, bem como do delito do art. 29, § 1o, III, da Lei 9.605/1998, e
desclassificar o crime do art. 33 da Lei Antidrogas para o do art. 28 da Lei
respectiva, vencido, em parte, o relator sorteado, que mantinha a condenação
pelo crime do art. 12 da Lei de Armas. Fará declaração de voto parcialmente
vencedor o revisor, Des. Péricles Piza.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-19.2018.8.26.0631
Apelante: DIEGO FELIPE LIMA DE PAULA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jaguariúna
Voto no 24.331 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a
Vara Judicial da Comarca de Jaguariúna, Diego Felipe Lima de Paula foi condenado,
em concurso material, como incurso no artigo 33, § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/06, e
artigo 180, “caput”, do Código Penal, a 02 anos e 08 meses de reclusão, e 176 dias-
multa, no piso; artigo 12 da Lei no 10.826/03 e artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no
9.605/98, a 01 ano e 06 meses de detenção, e 20 dias-multa, no patamar mínimo, em
regime inicial semiaberto, concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 692/709).
O processo foi desmembrado em relação ao corréu Júlio
César Correia Barboza, tendo sido expedido edital para citação do réu, em
31/07/2019, nos autos do processo-crime no 0003422-41.2018.8.26.0296, em curso na
2a Vara da Comarca de Jaguariúna (fls. 391/392).
Inconformado, o réu apelou. Preliminarmente, alega
nulidade processual por violação de domicílio e requer o direito de recorrer em
liberdade. No mérito, busca a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei de
Drogas, absolvição da posse de munição por atipicidade da conduta, absolvição do
delito de receptação por falta de provas, ou a desclassificação para receptação culposa, e
a absolvição do crime do artigo 29 da Lei 9.605/98 pelo princípio da insignificância.
Pede, ainda, a mitigação do regime prisional pela detração (fls. 768/794).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 05 de setembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2018, à noite, na Rua Miguel Russo, no 141, Centro, Município de Santo Antônio de
Posse, Comarca de Jaguariúna, Júlio César Correia Barboza subtraiu, para si, o
veículo VW/Gol, placas “EDJ-2057”, pertencente a Laudelina Fogaça Sanches.
Consta também que no dia 07 de setembro de 2018, por
volta de 15h00, no Sítio Camanducaia, localizado na Estrada Camanducaia, no 01,
Jardim Dom Bosco, Comarca de Jaguariúna, Diego Felipe Lima de Paula adquiriu e
ocultou, sabendo se tratar de produto de crime, o veículo VW/Gol, placas “EDJ-2057”,
subtraído de Laudelina Fogaça Sanches.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar, Diego Felipe Lima de Paula guardava 01 munição, calibre “.38”, e 06 munições,
calibre “12”, bem como cultivava plantação de maconha, resultando em 630g de
matéria-prima para preparação da droga, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, e duas balanças com capacidade para 05 e 10
quilos.
Por fim, no mesmo local e data anteriormente descritos,
Diego Felipe Lima de Paula tinha em cativeiro, sem a devida autorização de
autoridade competente, os seguintes pássaros: 02 “canários da terra”, 01 “picharro”, 02
“coleirinhas” e 01 “tico-fogo”.
Inicialmente, o direito de recorrer em liberdade está
prejudicado, pois já foi deferido em primeira instância, devendo ser mantido.
Da mesma forma, inviável cogitar-se de nulidade da
sentença, pela alegada inobservância das regras da inviolabilidade do domicílio, pois
Ana Beatriz Motta, esposa do réu, afirmou, na delegacia, ter autorizado os policiais
militares a revistarem o local (fl. 26).
Assim, rejeitadas as preliminares arguidas, passa-se à
análise do mérito.
A materialidade do delito do artigo 33, § 1o, inciso II, da
Lei de Drogas, comprovou-se no auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 19/21, 28/29, 505/515 e 541/547).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, os elementos probatórios reunidos não
permitiam conclusão segura de que Diego cultivava drogas em sua residência, para fins
de tráfico.
Na delegacia, Diego sustentou cultivar maconha para
consumo pessoal, por ser usuário há mais de quinze anos. Alegou que as balanças
encontradas em sua residência eram usadas para pesar “salgados”. Em audiência,
esclareceu que havia quinze “pés” de maconha em seu quintal, cultivados para uso
próprio (fls. 30/31 e mídia).
Os policiais militares José Antônio de Aguiar e Douglas
Martins de Godoy, sempre que ouvidos, relataram ter encontrado uma pequena
plantação de maconha no imóvel, com 625g “de peso bruto”, que Diego confessou se
destinar ao consumo pessoal, e duas balanças, que ele afirmou serem utilizadas para
pesagem do entorpecente, após a secagem (fls. 13/16 e mídia).
A despeito da apreensão de quinze “pés” de maconha,
pesando 630g, observo que se trata de matéria-prima “in natura” e não corresponde à
quantidade de droga pronta para consumo.
Além disso, nada de concreto se produziu que revelasse o
efetivo vínculo de Diego com o comércio de entorpecentes.
É até possível que o apelante estivesse mesmo envolvido
com o tráfico de drogas, mas prova segura disso efetivamente não foi produzida em
juízo.
Assim, não se pode presumir a culpa do apelante tão
somente por ele ter sido surpreendido, em sua residência, com 15 “mudas” de maconha,
não havendo, ainda, qualquer prova da quantidade de droga poderia ser produzida com
630g da planta “in natura”.
Sendo assim, em face da razoável dúvida sobre a
quantidade de droga que poderia ser produzida e a efetiva destinação dela, não resta
alternativa senão a desclassificação do crime do artigo 33, § 1o, inciso II, da Lei no
11.343/06 para aquele do artigo 28, § 1o, do mesmo diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, a materialidade e a autoria do delito de
receptação dolosa são incontestáveis.
Na delegacia, Diego alegou ter adquirido do corréu Júlio
César o veículo VW/Gol, placas “EDJ-2057”, em sete parcelas de R$150,00, não
sabendo, portanto, de sua origem ilícita. Alegou que Júlio César somente lhe daria o
recibo após o pagamento da última parcela. Disse ter retirado as rodas do veículo, pois
sabia que não poderia utilizá-lo em via pública, por ter sido adquirido em leilão. Em
juízo, manteve a versão anterior, mas admitiu não ter condição de comprovar a forma
pela qual teria adquirido de Júlio César o veículo (fls. 30/31 e mídia).
Entretanto, tal versão exculpatória se mostrou fantasiosa e
restou completamente isolada do conjunto probatório.
Na delegacia, Laudelina Fogaça Sanches Rodrigues
recebeu em autos próprios o automóvel VW/Gol, placas “EDJ-2057”, ano 2008,
avaliado em treze mil reais. Declarou que seu automóvel foi furtado no dia 05 de
setembro de 2018, enquanto estava estacionado em frente à sua residência. Soube, por
vizinhos, que seu veículo teria sido subtraído por Júlio César, o qual teria confessado
aos policiais militares tê-lo vendido para Diego, por R$.150,00. Disse que seu neto,
Raul, acompanhou os policiais até a residência de Diego, onde localizaram o automóvel
(fl. 17).
O corréu Júlio César, ouvido somente na delegacia,
confirmou ter vendido o veículo para Diego, por R$.150,00, acrescentando que ele sabia
se tratar de produto de furto (fl. 23).
Tamiris Amaral da Silva, esposa de Júlio, confirmou que
ele subtraiu o VW/Gol, placas “EDJ-2057”, e o vendeu para um conhecido de
Jaguariúna (fl. 22).
Na delegacia, Ana Beatriz Mota, esposa de Diego, não
soube dizer por qual valor ele adquiriu o veículo e afirmou não saber se ele tinha
conhecimento de sua origem ilícita. Acrescentou ter autorizado os policiais militares a
revistarem o imóvel. Em juízo, alegou que sua residência foi invadida pelos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicos, mas permitiu que eles revistassem o local. Disse que seu marido não sabia da
origem ilícita do automóvel (fl. 26).
Os policiais militares José Antônio de Aguiar e Douglas
Martins de Godoy, sempre que ouvidos, relataram ter recebido a informação de que um
automóvel VW/Gol, placas “EDJ-2057”, teria sido subtraído por Júlio César e vendido
para Diego. Foram ao local indicado por Tamires, esposa de Júlio César, e localizaram o
referido veículo. Afirmaram que Ana Beatriz, esposa de Diego, estava no imóvel e
negou saber da origem ilícita do bem. Afirmaram que o carro estava sem as rodas e
Diego confessou tê-lo adquirido por R$.150,00. Em audiência, acrescentaram que Júlio
César e Tamires confessaram a eles ter vendido o veículo para Diego por R$.150,00
(fls. 13/16 e mídia).
As testemunhas Daiane Maria Ferreira e Maria Aparecida
Lima não presenciaram os fatos e nada útil acrescentaram à investigação.
Não há motivo algum para se repudiar o relato dos
policiais inquiridos, prestado sob compromisso legal.
Além disso, os agentes públicos confirmaram que o réu
confessou ter comprado o automóvel por R$.150,00, mesmo valor informado a eles por
Júlio César e por Tamires.
O corréu Júlio César, na delegacia, confessou ter vendido
o veículo para o apelante, por apenas R$.150,00, e acrescentou que ele tinha
conhecimento de sua origem ilícita.
Ana Beatriz, esposa de Diego, disse não ter a informação
de que Diego sabia que o veículo havia era produto de furto, mudando sua versão, em
juízo, ao alegar que seu esposo desconhecia a origem da “res”, com a nítida intenção de
beneficiá-lo, não merecendo crédito.
Por fim, Diego não trouxe qualquer prova de que teria
adquirido o veículo em parcelas, acreditando se tratar de produto de leilão, o que reforça
a certeza de que ele sabia da origem ilícita do bem, sendo inviável a pretendida
absolvição ou a desclassificação para receptação culposa, como pretende a defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do mesmo modo, a materialidade, a autoria e a tipicidade
do delito do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento também são certas.
Sempre que ouvido, Diego alegou que as munições
encontradas no sítio pertenciam ao caseiro anterior, ou a algum desconhecido. Disse não
possuir arma de fogo (fls. 30/31 e mídia).
Os agentes públicos confirmaram que as munições foram
encontradas no guarda-roupas do réu e afirmaram que ele alegou tê-las encontrado
quando se mudou para o sítio.
A perícia concluiu que as munições estavam aptas a
efetuar disparos (fls. 632/635 e 641/644).
Por outro lado, não merece acolhimento o pleito visando à
atipicidade da conduta em razão de terem sido apreendidas munições, sem que houvesse
qualquer arma de fogo ao alcance do réu, não trazendo assim perigo à incolumidade
pública.
Ora, a simples localização de munição na residência de
Diego já é suficiente para caracterizar o delito, não sendo necessária a existência
concomitante de arma de fogo.
Sobre o tema, aliás, já se posicionou o colendo Superior
Tribunal de Justiça.
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos de crimes de perigo abstrato, dentre eles o previsto no art. 12
da Lei n. 10.826/03, presume-se que o agente, ao realizar a conduta
descrita na norma incriminadora, expõe o bem jurídico tutelado a
risco, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo.
Assim, ao contrário do que sustenta a agravante, a posse irregular de
munição, mesmo que desacompanhada da correspondente arma de
fogo, configura conduta típica. 2. Ademais, o número de munições
apreendidas (12) e as circunstâncias do delito não permitem a
incidência do princípio da insignificância, cuja aplicação vem sendo
admitida por esta Corte de forma excepcionalíssima. Precedente. 3.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 461.200/MS, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
21/02/2019, DJe 01/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, o conjunto probatório apresentado na
instrução é seguro para manter o édito condenatório, não havendo, pois, que se falar em
atipicidade da conduta, como sustentou a defesa.
Por outro lado, a materialidade do delito do artigo 29, § 1o,
inciso III, da Lei no 9.605/98 não se comprovou.
Com efeito, embora tenham sido apreendidos, na
residência do réu, os seguintes pássaros: 02 “canários da terra”, 01 “picharro”, 02
“coleirinhas” e 01 “tico-fogo”, mantidos em cativeiro sem a devida permissão, licença
ou autorização de autoridade competente, tais espécimes não foram submetidos à
perícia.
Importante registrar que o pedido de perícia nos pássaros
apreendidos na residência do réu foi feito tanto pelo Ministério Público, em alegações
finais (fl. 562), quanto pela defesa (fl. 649), e reiterado, por duas vezes, pelo juízo (fls.
630 e 660/661), mas não foram atendidos pela autoridade policial competente.
Mesmo diante da ausência de prova técnica, o réu foi
condenado também pelo crime ambiental descrito na denúncia, com base apenas no
boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão, o que não se pode admitir, pois as
espécies de cada uma das aves apreendidas não foram identificadas com a necessária
segurança e certeza.
Assim, não se comprovou que os pássaros descritos na
denúncia pertenciam à nossa fauna silvestre, nativa ou que estivessem em rota
migratória, como se exige o tipo penal descrito no artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no
9.605/98.
Sendo assim, não comprovada a materialidade do delito
do artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98, não resta alternativa senão a absolvição
de Diego com base no artigo 386, inciso III, do CPP.
Quanto à dosimetria dos delitos de receptação e de posse
irregular de munição, as penas não merecem reparos.
Na primeira fase, favoráveis as circunstâncias do artigo 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CP, as bases de ambos os delitos foram aplicadas no mínimo legal.
Nas etapas seguintes, ausentes causas modificadoras, as
penas não sofreram alteração, totalizando, em concurso material, 01 ano de reclusão,
pela receptação, e 01 ano de detenção, pela posse de munição, e 20 dias-multa, no piso.
Em relação ao crime previsto na Lei de Drogas,
desclassificada a conduta àquela prevista no artigo 28, § 1o, da Lei no 11.343/06, aplico
a Diego a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.
Entretanto, o réu permaneceu preso desde o flagrante,
ocorrido em 08 de setembro de 2018, até ser libertado, em 18 de maio de 2019, devendo
ser declarada cumprida.
Por derradeiro, considerando ser o réu primário e de bons
antecedentes, defiro a ele o regime prisional aberto, afastando-se o regime semiaberto,
aplicado na sentença com base apenas no “quantum” da pena privativa de liberdade.
Presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária
por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e 10 dias-multa, no piso.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitadas as preliminares
arguidas, dá-se parcial provimento ao recurso para absolver Diego Felipe Lima de
Paula do delito do artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do CPP, desclassificar a conduta prevista no artigo 33, § 1o, inciso
II, da Lei no 11.343/06 àquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, e impor ao réu a
sanção de advertência sobre os efeitos das drogas, declarando-a cumprida pela detração,
e 01 ano de reclusão, pela receptação, e 01 ano de detenção, pela posse de munição,
mais 20 dias-multa, no piso, substituída a pena carcerária por prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, e 10 dias-multa, no piso, estabelecido o regime aberto
em caso de descumprimento, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.930
Apelação Criminal no 1500060-19.2018.8.26.0631
Comarca: Jaguariúna
Apelante: DIEGO FELIPE LIMA DE PAULA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCEDOR
I Ousei, data maxima venia, divergir do eminente Relator
Sorteado, Desembargador IVO DE ALMEIDA, o que faço respeitosamente.
II Ao meu sentir, é caso de absolver o réu DIEGO também
do delito do artigo 12, da Lei no 10.826/03.
Isso porque, in casu, possível o reconhecimento da
atipicidade material da conduta, ante a apreensão de apenas 07 (sete) munições
desacompanhadas de arma de fogo, conforme recente julgado do Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) 1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido
pela
possibilidade
da
aplicação
do
princípio
da
insignificância aos crimes previstos na Lei 10.826/03,
afastando, assim, a tipicidade material, quando evidenciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
flagrante desproporcionalidade da resposta penal. 2. Ainda
que formalmente típica, a posse de apenas 6 munições de
uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, é
desprovida de lesividade ao bem jurídico tutelado. (AgRg
no REsp 1757130/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)”
grifei.
Portanto, embora formalmente típica a conduta, a posse de
07 (sete) munições não enseja perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens
jurídicos tutelados.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, absolvo o réu DIEGO
também do delito do artigo 12, da Lei no 10.826/03, mantido, no mais, o voto do
ilustre Relator sorteado.
PÉRICLES PIZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
IVO DE ALMEIDA
FE68381
10
11
Declarações de
Votos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
11EEE101
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500060-19.2018.8.26.0631 e o código de confirmação da tabela acima.